Tribunal: TJDFT
Processo: 0726235-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726235-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste na avaliação a respeito da possibilidade de exigir, a sociedade de advogados contratada por Sindicato, que o valor do crédito referente aos honorários fixados em contrato seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos. 2. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. 2.1. Em relação aos honorários contratuais, enuncia que o instrumento negocial firmado pelo advogado e pela parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários contratuais devidos. 3. A cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. 4. No caso em deslinde verifica-se que o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre o Sindireta-DF e a recorrente. Os recorridos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecida no instrumento negocial. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando ausência de prova acerca do pagamento dos honorários, única hipótese legal que impediria o provimento do recurso. Assevera que não há que se falar em qualquer outra formalidade para o destaque dos honorários contratuais nas ações coletivas, a exemplo da filiação ou da formalização de contrato individual ou termo. Argumenta que o contrato firmado indicou os beneficiários alcançados pelas medidas judiciais contratadas, não havendo na lei a necessidade de sua individualização. Discorre sobre a sua atuação no feito, cujo trabalho merece ser remunerado. Aduz o direito de reter os honorários contratuais, tendo em vista que a verba é devida em consequência de mandato. Destaca, ainda, a necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do RESP 1.965.394/DF, do RESP 1.965.849/DF e do RESP 1.979.911/DF, ao rito dos recursos repetitivos. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/94, 664 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “(...) a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Em outras palavras, a eficácia da cláusula segunda do negócio jurídico celebrado entre o Sindireta-DF e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido contrato, o que não ocorreu (Id. 128593042 dos autos do processo principal). Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Assim, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia (...) Com efeito, verifica-se que o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre o Sindireta-DF e a recorrente. Os recorridos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecida no instrumento negocial” (ID 40394614 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que a legitimação extraordinária do sindicato alcança a fase de liquidação e execução, mas a retenção dos honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o escritório de advocacia e o substituído, haja vista o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincular os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.058.062/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 29/9/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Quanto à alegada suspensão do feito em virtude da afetação do RESP 1.965.394/DF, do RESP 1.965.849/DF e do RESP 1.979.911/DF ao rito dos recursos repetitivos, ressalto não haver similitude fática entre os casos. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, pois o acórdão recorrido foi decidido em consonância com a jurisprudência do STF. Confira-se: “Acerca do tema, o STJ possui entendimento de que ‘o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado e, ainda, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados’” (ARE 1444005, Min. ROSA WEBER, DJe 3/7/2023). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1400785 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 21/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030